Tribunal: TJDFT
Processo: 0712895-56.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. PERÍCIA.
Crime de ameaça comprovado pelo depoimento da vítima, corroborado pela gravação de ligação telefônica efetuada pelo réu, cujo conteúdo revela a promessa de causar mal injusto e grave contra ela, sua ex-esposa. O crime de ameaça é formal e se consuma quando é idônea para atemorizar a vítima, como no caso, em que ela procurou a autoridade policial, requereu medidas protetivas e ofereceu a representação criminal.
Vale lembrar que a Lei Maria da Penha visa proteger a integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica, justamente em razão de sua particular condição de vulnerabilidade. Portanto, toda e qualquer agressão cometida neste contexto constitui conduta penalmente relevante.
Não requerida a perícia da gravação da ligação telefônica no momento processual oportuno, opera-se a preclusão. Ademais, a realização de perícia da gravação realizada por um dos interlocutores, vítima de crime, somente deve ser deferida, quando requerida no momento oportuno, se houver dúvida razoável da autoria da ligação telefônica, pois cabe ao juiz, como destinatário da prova, decidir sobre a real necessidade do exame pericial.
Apelação desprovida.